Tribunal: TJMT
Processo: 1019142-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019142-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO LANGER - CPF: 415.191.241-04 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), L. B. L. D. S. - CPF: 092.558.411-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que decretou a prisão preventiva
do paciente
nos autos da ação penal em que responde pela suposta prática de múltiplos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput,
c/c art. 226, II, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra criança. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão, a primariedade do paciente, sua idade avançada (62 anos), estado de saúde fragilizado e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui fundamentação concreta e atende aos requisitos legais; (
ii
) verificar se as condições pessoais do paciente — idade avançada, saúde fragilizada e primariedade — autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, destacando-se a gravidade da conduta imputada, a vulnerabilidade da vítima e os riscos reais à ordem pública e à integridade da infante.

4.
Os relatos da vítima, colhidos em depoimento especial, são coerentes, detalhados e convergentes com outros elementos coligidos na investigação, demonstrando reiteração dos abusos sexuais, violência física e psicológica e ameaças de morte.

5.
As informações prestadas pela genitora da vítima corroboram a narrativa da infante, apontando temor real diante da personalidade agressiva do paciente e da suposta posse de arma de fogo, além da existência de histórico de violência e reiteradas ameaças.

6.
O juízo de origem justificou

a necessidade da custódia cautelar para acautelar a vítima e impedir reiteração delitiva, destacando o caráter continuado e premeditado dos atos imputados.

7.
A idade do paciente (62 anos) e alegações sobre sua saúde não estão acompanhadas de prova idônea quanto à incompatibilidade com o sistema prisional, inviabilizando a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

8.
A contemporaneidade dos fatos está evidenciada pelos depoimentos recentes da vítima, com reafirmação das ameaças e do temor atual, demonstrando persistência dos riscos à ordem pública e à segurança da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva encontra respaldo quando baseada em elementos concretos que evidenciem a gravidade dos fatos, o risco à ordem pública e à integridade da vítima
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019142-19.2025.8.11.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO LANGER
IMPETRANTE: CAMILA MICHELON

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Paulo Roberto Langer, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 1001285-87.2025.8.11.0087, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (
estupro de vulnerável com agravante de relação familiar
), por diversas vezes, além do delito de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva, a primariedade do paciente, sua idade avançada (62 anos), estado de saúde fragilizado e o suposto cabimento de medidas cautelares diversas da prisão
(id
.

292820352
).

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

293353388
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id
.

294301433
.

Em parecer de id
.

294888359
,
a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado,
o impetrante
sustenta que a decisão judicial que decretou a custódia
do paciente
é desprovida de fundamentação concreta e que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aponta que o paciente é primário, tem 62 anos de idade, goza de reputação ilibada, possui saúde debilitada e está enraizado no distrito da culpa, exercendo, há mais de duas décadas, a profissão de taxista com ponto fixo na cidade.

Defende, ademais, a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Inobstante

as razões esposadas
,
não
constato qualquer ilegalidade
apta a franquear a concessão da ordem vindicada.

Isso porque, c
om base nos elementos concretos
que instruem o pr
esente
h
abeas
c
orpus
, especialmente as informações prestadas pelo juízo de origem (
id.
294301433), observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, ancorada em dados fáticos e probatórios que evidenciam, com gravidade concreta, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para a proteção da integridade da vítima.

Extrai-se dos autos que a investigação teve início com o boletim de ocorrência no 2024.239924, lavrado após a genitora da adolescente Lara Bianca
Ludwing
da Silva tomar conhecimento dos abusos sexuais por meio de mensagens encontradas no celular da filha.

Em seguida, foi instaurado o Auto de Investigação Preliminar no 89.11.2025.9159, culminando com a realização de depoimento especial da vítima, o qual foi minucioso e coerente, narrando toques libidinosos reiterados, com inserção digital em sua genitália, ocorridos quando tinha entre 7 e 9 anos de idade, no interior da casa da tia, companheira do paciente.

No relato inicial, a vítima asseverou que os abusos ocorriam quando a tia se ausentava da residência, ocasião em que o paciente a levava para o banheiro e, com uso de força, introduzia os dedos em sua genitália, causando-lhe intensa dor.

A
infante
revelou, ainda, que fora ameaçada de morte caso contasse algo a alguém. As revelações se deram, inicialmente, por meio de mensagens encaminhadas a uma amiga, Mariana, cujo
print
foi encontrado pela genitora no celular da
filha,
em 14/07/2023.

O relato foi confirmado pela genitora da
infante
, que prestou depoimento robusto, corroborando a existência de ameaças reiteradas por parte do investigado, inclusive com referências à posse de arma de fogo
e
que,
ao
ler as mensagens da filha, a confrontou e obteve confirmação dos abusos.

Consoante as informações da referida genitora,
a mesma
alega
que não denunciou de imediato por medo, pois o investigado é tido como indivíduo agressivo, com histórico de violência e suposta posse de arma de fogo
, aduzindo, ainda
, que a adolescente chegou a fugir de casa três vezes no ano de 2024, sendo resgatada por policiais, aos quais relatou os abusos, o que ensejou a formalização da notícia criminal.

Em razão da gravidade e da especificidade dos fatos, foi determinada a produção antecipada de prova, culminando na oitiva da vítima em depoimento especial.

Na audiência, a infante reafirmou com riqueza de detalhes os abusos sofridos,
detalhando
a introdução
de dedo
em sua genitália
,
o sofrimento físico consequente, além do pânico instaurado em virtude das constantes ameaças
, justamente porque, como alegado,
o paciente possuía arma de fogo, supostamente um revólver e já teria verbalizado, inclusive após a descoberta do caso, que
raptaria ou mataria,
como forma de retaliação.

A narrativa da vítima encontra respaldo não apenas nos relatos da genitora, mas também nos elementos investigativos reunidos no AIP no 89.11.2025.9159 e nos autos da produção antecipada de provas (proc. no 1000921-18.2025.8.11.0087), revelando um
modus operandi
com características de premeditação, reiteração e abuso da relação de confiança familiar.

Diante desse contexto, não há que se falar em decisão judicial desprovida de fundamentação concreta.

O
j
uízo de origem expôs, de forma analítica, os elementos que demonstram a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, justificando a necessidade da prisão como forma de garantia da ordem pública, para prevenir a reiteração criminosa, evitar o constrangimento da vítima e acautelar o meio social diante da gravidade do crime e do abalo à dignidade sexual da infância.

Assim, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, estão presentes tanto o
fumus
commissi
delicti quanto o periculum
libertatis
, uma vez que o conjunto probatório aponta para a gravidade da conduta imputada e para o risco concreto de reiteração delitiva, considerando-se não se tratar de fato isolado, mas de crime sexual praticado de forma continuada, com manifesta violência psicológica e física, e em contexto de vulnerabilidade familiar.

A par disso, a alegação de que o paciente possui 62 anos e é portador de comorbidades não é acompanhada de documentos idôneos que demonstrem a incompatibilidade da sua permanência no sistema carcerário.

A jurisprudência é pacífica ao exigir prova robusta da necessidade de tratamento incompatível com o ambiente prisional para fins de concessão de prisão domiciliar, o que não se verificou nos autos.

Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos, uma vez que a vítima, em depoimento recente, reiterou com firmeza e riqueza de detalhes os abusos sofridos, manifestando, inclusive, temor pela própria vida e pela segurança de sua família, apontando ameaças atuais.

De tal modo, e
m que pese os predicados pessoais favoráveis do paciente, é consabido que tais condições, por si só, não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Portanto, diante do conjunto probatório coligido e dos fundamentos concretos exarados na decisão de primeiro grau, devidamente corroborados por jurisprudência consolidada, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de
manter
a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025